Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o intuito de que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada a pouco tempo, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.